Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725714-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIAS BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução (Processo no 0705689-08.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da parte Executada, ora agravada. A parte Agravante, em resumo, sustenta nas razões do recurso que durante toda a marcha processual foram realizadas várias consultas Bacenjud, Renaju, Infojud, e outras, e nenhuma delas restaram frutíferas para satisfação da execução. Assevera que não tendo logrado êxito em localizar outros bens da parte Executada, mister se faz a tomada de todas as providências com o condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação, de modo a ser possibilitada a tentativa de penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Defende que a tentativa de penhora de bens é sobre aqueles não protegidos pela impenhorabilidade (art. 833 do CPC), ou seja, pretende penhora apenas sobre os bens dispensáveis ou que extrapolem o essencial para a sobrevivência da parte devedora e de sua família. Esclarece que a justificativa de tal requerimento é exatamente o cumprimento de mandado para possível identificação de bens passíveis de penhora, bem como se há bens de vulto para eventual penhora. Diz sobre os requisitos da tutela de urgência, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja expedido mandado para penhora dos bens do executado. Preparo no id. 28032919/28032920. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida assim restou decidida: “(...) 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 96132241. Caso transcorra em branco, torne suspenso por ausência de bens penhoráveis. (...)”. (id. 98006136) A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, bem como que não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência consagrada no artigo 833 do CPC. Ademais, a decisão agravada determinou a manifestação da parte Agravante sob pena de suspensão do processo e consequente arquivamento dos autos, situação que até o deslinde da questão por esta instância recursal, entendo que a os efeitos da decisão devem ser suspensos até o julgamento em definitivo deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora